Tribunal: STF
Processo: Rcl 88641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Transportadora Americana S/A, em 12.12.2025, contra a seguinte decisão do juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo n. 0010958-85.2024.5.15.0026, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
“SILVIA DE OLIVEIRA AFONSO ajuizou a presente ação contra TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA e SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A, relatando que trabalhou para a primeira reclamada, prestando serviços, exclusivamente, à segunda, em relação de emprego de 30/12/2021 a 19/06/2022, na qual alguns de seus haveres contratuais não foram adimplidos. Requereu a procedência dos pedidos deduzidos e deu à causa o valor de R$ 75.343,28.
(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A reclamante pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada, TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, no período de 30/12 /2021 a 19/06/2022. Alegou que preenchia os requisitos do Art. 3º da CLT, laborando como motorista entregadora de forma pessoal, subordinada, não eventual e onerosa. 
A defesa nega a relação de emprego, sustentando que a prestação de serviços se deu na qualidade de Transportadora Autônoma de Carga (TAC), em relação de natureza civil, cuja constitucionalidade é amparada pela Lei nº 11.442/2007 e pela Tese firmada na ADC 48 do STF.
Em análise da preliminar de incompetência material, foi assentado por este Juízo que a tese jurídica fixada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48 não incide no caso, pois as reclamadas não anexaram com a defesa o contrato exigido pelo art. 4º da Lei nº 11.442/2007. 
A própria defesa, inclusive, confessou que ‘Não tinha, não tinha contrato’ com esses autônomos, embora exigisse CNPJ. O não cumprimento da formalidade legal exigida para a caracterização da relação autônoma (contrato TAC) inviabiliza a defesa nesse ponto. 
No mais, a relação era onerosa, porquanto a remuneração da reclamante era composta por diária de R$ 300,00 e um adicional por entregas que, em média, perfazia R$ 130,00 (totalizando cerca de R$ 7.330,00 mensais). O pagamento de uma diária (valor fixo) e a habitualidade na jornada alegada na inicial (segunda a sábado, das 07h00 às 18h30m), mesmo que de forma genérica, afastam a tese de eventualidade e reforçam a natureza onerosa da prestação de serviços. 
A desconstituição de tais fatos, reportados na petição inicial, incumbia às reclamadas, as quais alegaram contratação autônoma, todavia, não apresentaram nenhuma comprovação quanto aos termos do contrato entre as partes, bem como do valor da retribuição pecuniária à reclamante, não comprovando, também, que o trabalho ocorreu sem subordinação e que a autora poderia repassar as atividades para terceiros. 
Ademais, a preposta, ao ser questionada sobre a natureza do pagamento, confirmou que o pagamento era composto por diária de R$ 300,00 e ‘comissão’ caso ‘entregasse todas as caixas’. A estrutura de ‘diária’ e ‘comissão por entrega total’ é um forte indicativo de subordinação estrutural e de cobrança de metas, mais comum na relação de emprego, não em relação com a autonomia de um transportador autônomo de cargas (TAC), que deveria ser remunerado prioritariamente pelo frete.
(...) Não tendo sido comprovada a alegada relação autônoma, prevalece que as partes mantiveram relação de emprego. Reconheço, pois, o vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada, o qual perdurou de 30/12/2021 a 19/06/2022, nas funções de motorista entregadora, com o salário mensal de R$ 7.330,00 (fixo + comissões)” (doc. 10).

Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante alega que “o Processo de origem sob o nº 0010958-85.2024.5.15.0026, ajuizado em 08/06/2024, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. A reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, SILVIA DE OLIVEIRA AFONSO, em resumo, alegou que trabalhou como motorista entregadora, com utilização de veículo próprio, e requereu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Transportadora Americana de 30/12/2021 a 19/06/2022 e demais pedidos de natureza trabalhista, como horas extras e intervalos” (fl. 2).

Assevera que, “mesmo diante da defesa suscitando que a relação foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, o MM. Juízo Trabalhista, em nítida afronta ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, decretou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o caso” (fl. 8).

Pede “a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelo 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 e, consequentemente, a decisão do MM. Juízo da 1ª Vara de Presidente Prudente e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48” (fl. 15).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.

5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).

6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por
tratar-se de relação jurídica comercial de natureza cível.

7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.

No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).

Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 

8. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.

A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 

9. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.

10. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e a beneficiária.

11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0010958-85.2024.5.15.0026 pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.

Publique-se.
Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora